Tribunal: TJMT
Processo: 1007972-16.2024.8.11.0055
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007972-16.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO DOS SANTOS - CPF: 683.934.152-68 (APELANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), COT - MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - CNPJ: 05.525.495/0001-96 (APELANTE), JOSE ARNALDO DOS SANTOS - CPF: 683.934.152-68 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ FERNANDES DE SOUZA - CPF: 306.506.311-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA) E 2° VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (CONVOCADO).

E M E N T A

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. PRESTAÇÃO DE CONTAS. BLOQUEIO JUDICIAL DE VALORES. REVOGAÇÃO PREMATURA. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA TEMPESTIVAMENTE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DETALHADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Recurso de Apelação interposto por COT – Medicina Especializada Ltda contra sentença que revogou bloqueio judicial de valores destinados ao custeio de tratamento médico de urgência, sob alegação de ausência de prestação de contas tempestiva, pleiteando o reconhecimento do crédito no valor de R$ 238.431,08 referente aos serviços médicos efetivamente prestados.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a prestação de contas apresentada pela apelante, acompanhada de documentação comprobatória incluindo prontuário médico e notas fiscais, foi adequadamente analisada pelo juízo de primeiro grau antes da revogação do bloqueio judicial.

III. Razões de decidir
3. A prestação de contas foi apresentada pela apelante em 20/08/2024, acompanhada de documentação robusta incluindo prontuário médico completo, notas fiscais individualizadas e declaração do familiar do paciente, demonstrando transparência na utilização dos recursos públicos.
4. O direito à saúde constitui direito fundamental que não pode ser obstaculizado por questões meramente burocráticas, especialmente quando os serviços médicos de urgência foram efetivamente prestados para preservação da vida humana.
5. A revogação do bloqueio sem análise detalhada da documentação apresentada viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como os enunciados 82 e 112 do Conselho Nacional de Justiça sobre prestação de contas em demandas de saúde.
6. A necessidade de fiscalização pelo Ministério Público dos gastos realizados com recursos públicos em demandas de saúde constitui medida essencial para garantir a regularidade dos procedimentos e evitar eventual nulidade processual.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de Apelação provido.
Tese de julgamento:
"1. A prestação de contas em demandas de saúde deve ser analisada detalhadamente pelo juízo, considerando toda a documentação apresentada, antes da revogação de bloqueio judicial destinado ao custeio de tratamento médico. 2. A fiscalização pelo Ministério Público dos gastos realizados com recursos públicos em ações de saúde constitui medida obrigatória para garantir a regularidade dos procedimentos e evitar nulidade processual."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 127, 196; CPC, arts. 176, 178, 489, § 1º, V e VI, 927, V, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: Enunciados CNJ nº 82 e 112; STF, RE 855.178/SE, Rel. Min. Luiz Fux; Tema 793 STF; CCJ nº 02/2025 TJMT.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de recurso de apelação interposto por COT - MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA contra sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por JOSÉ ALNALDO DOS SANTOS em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA e do ESTADO DE MATO GROSSO, que visava o fornecimento de vaga em UTI com suporte em neurocirurgia.

A tutela provisória de urgência foi deferida, determinando-se aos requeridos o fornecimento da vaga em UTI com suporte em neurocirurgia. Devidamente citados, os requeridos apresentaram contestação. A parte autora deixou transcorrer
in albis
o prazo para impugnar as contestações.

O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido inicial, e condenou o Estado de Mato Grosso e o Município de Tangará da Serra-MT na obrigação de fazer consistente em fornecer à parte autora o procedimento médico aludido na inicial. Condenou ainda o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 1.518,00 (Um mil quinhentos e oitenta reais).

Quanto ao bloqueio judicial realizado nos autos, o magistrado singular consignou que a parte autora deixou transcorrer o prazo para regularização da prestação de contas, cuja determinação se deu por aquele Juízo em três ocasiões. Desta forma, considerando o decurso do prazo sem atendimento à determinação judicial, em que pese devidamente intimado o prestador de serviço para apresentação de nota fiscal, revogou a decisão que determinou o bloqueio de valores em contrapartida,

determinou a expedição de alvará de levantamento dos valores vinculados no processo em favor do requerido Estado de Mato Grosso.

Inconformada, a apelante COT - MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA interpôs o presente recurso de apelação, sustentou, em síntese, que apresentou tempestivamente a prestação de contas nos autos, juntando nota fiscal e prontuário médico em 20 de agosto de 2024, antes mesmo de ser intimada para tanto. Alega que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, patrona da parte autora, requereu em petição a intimação da apelante para que juntasse a prestação de contas referente ao procedimento médico vindicado, e que, mesmo antes de ocorrer a intimação, a apelante juntou a respectiva prestação de contas, demonstrando transparência quanto ao procedimento médico disponibilizado para a parte autora. Argumenta que a prestação de contas está acompanhada de documentação comprobatória, incluindo prontuário médico e relatórios de evolução clínica diária, evidenciando a transparência e a lisura no cumprimento da ordem judicial. Sustenta que a COT/Hospital HBento atenderam integralmente à determinação judicial, prestando todos os cuidados necessários à preservação da vida do paciente. Requer a reforma da sentença para que seja acolhida a prestação de contas encartada nos autos, determinando-se ao apelado que efetue o pagamento do valor de R$ 238.431,08 (duzentos e trinta e oito mil, quatrocentos e trinta e um reais e oito centavos) e que seja ratificada a decisão que autorizou o bloqueio judicial de valores para custear o tratamento da parte autora. Pugna pelo provimento recursal.

O Município de Tangará da Serra-MT apresentou contrarrazões, oportunidade em que, requer pelo não provimento do recurso, sustenta que a sentença não merece reforma. Alega que o novo procedimento foi realizado independentemente de decisão judicial prévia, pois a decisão proferida em 03 de dezembro de 2024 indeferiu o pedido de complementação do bloqueio de valores. Subsidiariamente, requer que eventual bloqueio complementar seja feito exclusivamente nas contas do Estado de Mato Grosso, com base no Tema 793 do STF, que determina o direcionamento do cumprimento conforme as regras de repartição de competências.

O Estado de Mato Grosso também apresentou contrarrazões, e sustenta que o executante, apesar de ter sido intimado oportunamente por três vezes para apresentar prestação de contas, não o fez. Argumenta que o prontuário médico completo é documento imprescindível para a prestação de contas, evitando fraudes e malversação do dinheiro público. Invoca os Enunciados nº 82 e 112 do Conselho Nacional de Justiça sobre a necessidade de comprovação da prestação de contas. Requer o não provimento da apelação.

Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça deixou de emitir parecer, tendo em vista a ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial. (Id. 347142365)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
;

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por COT – MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA., contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por JOSÉ ALNALDO DOS SANTOS, em desfavor do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA e do ESTADO DE MATO GROSSO, julgou procedente a demanda.

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

A questão controvertida cinge-se em verificar se a apelante apresentou tempestivamente a prestação de contas dos valores bloqueados judicialmente para custeio do tratamento médico da parte autora, ou se, ao contrário, permaneceu inerte às determinações judiciais, justificando a revogação do bloqueio e a devolução dos valores ao Estado de Mato Grosso.

Compulsando detidamente os autos, verifico que assiste razão à apelante.

Com efeito, a sentença recorrida fundamentou a revogação do bloqueio de valores no fato de que a parte autora deixou transcorrer o prazo para regularização da prestação de contas, cuja determinação se deu por aquele Juízo em três ocasiões. Consignou o magistrado singular que, em que pese devidamente intimado o prestador de serviço para apresentação de nota fiscal, houve o decurso do prazo sem atendimento à determinação judicial.

Ocorre que, analisando minuciosamente a documentação acostada aos autos, constata-se que a apelante efetivamente apresentou prestação de contas, acompanhada de documentação comprobatória dos serviços prestados. Conforme se verifica da petição protocolada em 03 de outubro de 2024, a apelante juntou relação completa de sete notas fiscais, com detalhamento dos prestadores e fornecedores de serviços e produtos entregues à parte requerente, totalizando o valor de R$ 238.155,13. (id. 346241870)

A documentação apresentada pela apelante inclui a Nota Fiscal nº 24.288, no valor de R$ 1.156,68, emitida pelo HBENTO SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA (id. 346241871), referente a serviços prestados na urgência ao paciente José Arnaldo dos Santos, proveniente do processo judicial em questão. Além desta, foram relacionadas outras seis notas fiscais, discriminando os valores individuais de cada prestador: NF 24.292 no valor de R$ 99.775,20; NF 24.291 no valor de R$ 108.000,00; NF 131 no valor de R$ 2.500,00; NF 911 no valor de R$ 20.000,00; NF 492 no valor de R$ 4.500,00; e NF 1.009 no valor de R$ 2.500,00. (Ids.346241872,

346241873,

346241874, 346241875, 346241876, 346241877)

Ademais, conforme alegado pela empresa apelante, em data de 20 de agosto de 2024 foi juntada aos autos prestação de contas acompanhada de nota fiscal e prontuário médico (id. 346241851), demonstrando transparência quanto ao procedimento médico disponibilizado para a parte autora. A apelante também juntou declaração redigida de próprio punho pelo filho do autor, atestando todos os procedimentos médicos que foram entregues ao seu pai. (Id. 346241888)

É certo que a prestação de contas em processos que envolvem bloqueio de verbas públicas para custeio de tratamentos médicos deve ser rigorosa e detalhada, conforme preconizam os Enunciados nº 82 e 112 do Conselho Nacional de Justiça. O prontuário médico completo é, de fato, documento imprescindível para a prestação de contas, permitindo verificar quais foram as prescrições médicas no período em que o paciente esteve internado, quais os produtos e materiais utilizados, e quais os profissionais que fizeram visita ao paciente, justificando os honorários cobrados.

Todavia, no caso em análise, a apelante demonstrou ter apresentado documentação comprobatória dos serviços prestados, incluindo notas fiscais individualizadas e prontuário médico. A alegação de que houve inércia da apelante em atender às determinações judiciais não se sustenta diante da documentação acostada aos autos.

É possível que tenha havido algum equívoco na análise dos documentos apresentados pela apelante, ou que estes tenham sido considerados insuficientes pelo juízo de primeiro grau. Contudo, a sentença recorrida não especificou quais seriam as deficiências da prestação de contas apresentada, limitando-se a afirmar genericamente que houve decurso do prazo sem atendimento à determinação judicial.

O princípio da motivação das decisões judiciais, consagrado no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e no artigo 489, § 1º, do Código de Processo Civil, exige que o magistrado indique de forma clara e precisa os fundamentos de sua decisão. Não basta afirmar que houve descumprimento de determinação judicial; é necessário especificar em que consistiu tal descumprimento, especialmente quando há nos autos documentação que aparentemente atende à determinação.

Ademais, o direito à saúde, consagrado no artigo 196 da Constituição Federal, impõe ao Estado o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Quando o Poder Público se omite no cumprimento desse dever constitucional, é legítima a intervenção do Poder Judiciário para assegurar a efetivação do direito fundamental à saúde.

No caso em análise, a apelante, na qualidade de prestadora de serviços médicos, atendeu à determinação judicial, fornecendo à parte autora o tratamento médico necessário à preservação de sua vida. Não seria razoável nem proporcional que, após ter prestado os serviços determinados judicialmente, a apelante fosse privada do recebimento dos valores correspondentes, sob a alegação genérica de que não teria apresentado tempestivamente a prestação de contas, quando há nos autos documentação comprobatória dos serviços prestados.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido o direito ao ressarcimento dos prestadores de serviços médicos que atendem a determinações judiciais em ações de saúde pública. Nesse sentido, o Tema 1313 do STJ estabeleceu que os honorários advocatícios em ações de saúde pública contra o Poder Público devem ser fixados por apreciação equitativa, considerando as peculiaridades do caso concreto.

Por analogia, o mesmo raciocínio deve ser aplicado aos prestadores de serviços médicos que atendem a determinações judiciais em ações de saúde pública. Não seria justo nem razoável que esses prestadores, após terem cumprido a determinação judicial e salvaguardado a vida do paciente, fossem privados do recebimento dos valores correspondentes aos serviços prestados, sob alegação de irregularidades formais na prestação de contas, quando há nos autos documentação comprobatória suficiente.

Quanto à alegação do Estado de Mato Grosso de que seria necessária a intimação do Ministério Público para fiscalização dos gastos realizados, observo que tal providência pode e deve ser adotada pelo juízo de primeiro grau quando do exame da prestação de contas. Contudo, a ausência de intimação prévia do Ministério Público não justifica a revogação sumária do bloqueio de valores e a devolução dos recursos ao Estado, especialmente quando há documentação comprobatória dos serviços prestados.

O Ministério Público poderá ser intimado para se manifestar sobre a prestação de contas apresentada pela apelante, verificando a regularidade dos gastos e a adequação dos valores cobrados. Caso sejam constatadas irregularidades, o juízo de primeiro grau poderá determinar as providências cabíveis, inclusive a devolução de valores eventualmente cobrados indevidamente. Porém, a mera ausência de intimação prévia do Ministério Público não autoriza a revogação do bloqueio e a devolução dos valores ao Estado, sob pena de enriquecimento ilícito do ente público e prejuízo ao prestador de serviços que efetivamente atendeu à determinação judicial.

Quanto à alegação do Município de Tangará da Serra-MT de que o novo procedimento foi realizado independentemente de decisão judicial prévia, observo que tal questão não foi objeto da sentença recorrida, que se limitou a revogar o bloqueio de valores sob a alegação de que não teria sido apresentada tempestivamente a prestação de contas. Eventual discussão sobre a necessidade ou não de autorização judicial prévia para a realização de procedimentos médicos complementares deve ser objeto de análise específica, não podendo servir de fundamento para a revogação do bloqueio de valores relativos aos procedimentos efetivamente autorizados judicialmente.

No mais, quanto ao pedido subsidiário do Município de Tangará da Serra-MT de que eventual bloqueio complementar seja feito exclusivamente nas contas do Estado de Mato Grosso, com base no Tema 793 do STF, observo que tal questão diz respeito ao direcionamento da obrigação de fazer entre os entes federativos, não sendo objeto do presente recurso, que versa exclusivamente sobre a revogação do bloqueio de valores e a devolução dos recursos ao Estado. De qualquer forma, a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas de saúde não exclui a possibilidade de posterior ressarcimento entre eles, conforme as regras de repartição de competências.

Diante do exposto, entendo que a sentença recorrida merece reforma para que seja reconhecida a regularidade da prestação de contas apresentada pela apelante, determinando-se o prosseguimento do feito para análise detalhada da documentação apresentada, com intimação do Ministério Público para fiscalização dos gastos, e posterior liberação dos valores bloqueados em favor da apelante, caso não sejam constatadas irregularidades.

Ante o exposto, voto pelo provimento do recurso de apelação interposto por COT - MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA, para reformar a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para que proceda à análise detalhada da prestação de contas apresentada pela apelante, com intimação do Ministério Público para fiscalização dos gastos realizados, e posterior liberação dos valores bloqueados em favor da apelante, caso não sejam constatadas irregularidades na documentação apresentada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026